Tribunal: TRF3
Processo: 5082920-62.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
441/689)

5082920-62.2021.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5082920-62.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR DONIZETTI TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO ANTONIO DO NASCIMENTO - SP172794-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO ROBERTO STEGANHA - SP293174-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A GLP. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento da especialidade do labor em razão da periculosidade do agente a que estava exposto o segurado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- As hipóteses de ocorrência da litigância de má-fé encontram-se disciplinadas no artigo 80, do Código de Processo Civil. In casu, verifica-se que a autarquia previdenciária não incidiu em comportamento apto a se amoldar em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação pleiteada, uma vez que somente exerceu seu direito de impugnar o julgado que, a seu ver, possuía omissão a ser sanada.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5082920-62.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO ANTONIO DO NASCIMENTO - SP172794-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO ROBERTO STEGANHA - SP293174-N

APELADO: ADEMIR DONIZETTI TEIXEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 357140361) que, em ação de natureza previdenciária, em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissões, em razão de não haver determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, pelo E. Supremo Tribunal Federal, bem assim diante da impossibilidade de reconhecimento do labor especial em razão da sujeição do segurado a periculosidade, em período posterior a 05/03/1997, uma vez que o Decreto no 2.172/97 extinguiu a caracterização da especialidade em razão da periculosidade do agente, incorrendo o julgado em violação aos princípios da divisão dos poderes e da exigência de fonte de custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (ID 362017185).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 362397050), pugnando pela aplicação da multa decorrente da litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STJ e à especialidade do labor em razão da periculosidade do agente a que o segurado estava exposto (GLP), nos seguintes termos:

“Não se trata da hipótese de sobrestamento do Tema no 1.209 do STF, vez que o caso não trata de reconhecimento da especialidade de vigilante.

(...)

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período especial decorrente da exposição à agente perigoso após 05/03/1997.

Sem razão, contudo.

No lapso de 08/04/2003 a 08/06/2015, trabalhado para a U.G. Comércio de Gás e Instalações Ltda, a prova técnica produzida nos autos atesta a exposição a atividade perigosa "em razão do risco de exposição, incêndio e explosão ser eminente ocasionado pela grande quantidade de substância inflamáveis comprovado e constatado na perícia em loco", decorrente da presença de GLP (ID 158480814 - Pág. 6).

In casu, o agente nocivo presente no quotidiano laboral do autor encontra-se previsto no Código 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64, no Código 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e no código 1.0.19 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, de modo que as atividades laborais em questão são passíveis de reconhecimento como especiais. A corroborar tal entendimento, vejam-se os julgados desta E. Corte Regional a seguir transcritos:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. GÁS GLP. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE. PPP. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A ESPECIALIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

IV - Para comprovar o exercício de atividade especial na Liquigás Distribuidora S.A, o autor apresentou, dentre outros documentos, CTPS e PPP, que retratam o labor, como ajudante geral/depósito/caminhão e ajudante de motorista, executando a carga e descarga de botijões em plataforma/caminhões, apoio na entrega de GLP automática a pequenos consumidores e a granel para grandes clientes, e apoio em atividades de médio grau de complexidade na entrega de GLP Envasado aos clientes, com exposição, a ruído de 83, 75 e 84,7 decibéis no período compreendido entre 01.02.1986 a 27.04.2015. Consta ainda que o interessado desempenhou suas atividades em unidade da liquigas com estocagem de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), de forma habitual e permanente. Ademais, consta de fazia jus ao adicional de periculosidade de 30%, conforme se verifica dos documentos.

V - Devem ser mantidos os termos da sentença que reconheceu como atividade especial o intervalo controverso de 29.04.1995 a 27.04.2015, eis que o segurado desenvolvia suas atividades em contato com GLP, gás inflamável de Petróleo, composto de hidrocarboneto e outros derivados de carbono, e, portanto, com risco à integridade física, nos termos do Decreto n.o 53.831/64 (código 1.2.11); do Decreto n.o 83.080/79 (código 1.2.10) e do Decreto n.o 3.048/99 (código 1.0.17), bem como do artigo 58 da Lei 8.213/1991.

VI - A exposição a gás GPL (Gás Liquefeito de Petróleo), garante a contagem diferenciada para fins previdenciários por trazer risco à saúde/integridade física do segurado, em razão do potencial inflamável e de explosão dos botijões de gás.

VII - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se manifestou no sentido de que, relativamente a outros agentes (químicos, biológicos, etc.) pode-se dizer que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pela parte autora demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante toda a jornada diária; normalmente todas as profissões, como a do autor, há multiplicidade de tarefas, que afastam a afirmativa de utilização do EPI em toda a jornada diária, ou seja, geralmente a utilização é intermitente.

(...)

XII - Preliminar rejeitada. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta parcialmente providas."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2237196 - 0006281-66.2016.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 18/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2017)

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. MOTORISTA DE CAMINHÃO DE CARGA. MANIPULAÇÃO DE GÁS GLP. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

(...)

8. Além disso, nos períodos, a exposição a gás GPL (Gás Liquefeito de Petróleo) garante a contagem diferenciada para fins previdenciários por trazer risco à saúde/integridade física do segurado, em razão do potencial inflamável e de explosão dos botijões de gás. Por outro lado, os Decretos no 53.831/64 (código 1.2.11) e no 83.080/79 (anexo I, código 1.2.10) elencam os hidrocarbonetos como agentes nocivos para fins de enquadramento da atividade como insalubre. Já os Decretos 2.172/97 e 3.048/99 estabelecem como agentes nocivos os derivados de petróleo (Anexos IV, item 1.0.17). Além disso, também preveem que os hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos são agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, permitindo, pois, o reconhecimento da condição especial do trabalho (Decreto no 2.172/97, anexo II, item 13, e Decreto no 3.048/99, anexo II, item XIII).

9. Apelação autárquica parcialmente conhecida e não provida."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000522-31.2017.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 16/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/03/2020)

Ademais, tais atividades são consideradas perigosas, nos termos da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "a" e no artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei 12.740/12, razão pela qual podem ser consideradas especiais. Nesse sentido, confira-se:

"PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

1. A aposentadoria especial, instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60, determina o critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

(....)

3. Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado às fls. 19/20, verifica-se que, no período de 05/05/1999 a 17/09/2010 (data da elaboração do PPP), o autor dirigia caminhão tanque, no transporte de combustível, tendo como fator de risco a exposição aos agentes químicos vapor de gasolina, álcool e diesel. E, dessa forma, ainda que a profissão de motorista de caminhão/carreta não possa ser considerada como especial, a exposição do autor aos agentes químicos indicados, a atividade laboral consistente em conduzir caminhão/carreta de combustível é considerada perigosa nos termos da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "i" e no artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei 12.740/12.

4. Apelação do INSS improvida.

5. Apelação da parte autora provida.

6. Sentença mantida em parte."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1981688 - 0001960-13.2012.4.03.6123, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 21/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2017)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE.COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADOMAJORADOS.

(...)

4. A periculosidade decorrente da exposição a substâncias inflamáveis dá ensejo ao reconhecimento da especialidade da atividade, porque sujeita o segurado à ocorrência de acidentes e explosões que podem causar danos à saúde ou à integridade física, nos termos da Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e da Portaria 3.214/78, NR 16 anexo 2. (REsp 1587087, Min. GURGEL DE FARIA).

(...)

10. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000394-77.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 20/01/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/01/2020) (grifos nossos)

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Conclui-se, assim, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

In casu, verifica-se que a autarquia previdenciária não incidiu em comportamento apto a se amoldar em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação pleiteada, uma vez que somente exerceu seu direito de impugnar o julgado que, a seu ver, padecia de omissões a serem sanadas.

Neste sentido, colaciono a ementa dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO PRETORIANO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS QUE CONVERGEM SOBRE A COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No acórdão embargado, da Quarta Turma, restou assentado que a ora agravante não comprovou, na interposição do agravo interno perante aquele Colegiado, a tempestividade do seu recurso especial.

2. O paradigma indicado, AgInt no AREsp n. 1.029.286/SP, da Segunda Turma, afirma na mesma linha de entendimento do acórdão objeto da divergência que esta Corte Superior admite a comprovação posterior da tempestividade do recurso especial, em virtude de feriado local ou da suspensão de expediente forense no tribunal de origem, quando da interposição do agravo interno.

3. Inexistência de dissenso pretoriano, pois os acórdãos confrontados convergem sobre a possibilidade de, excepcionalmente, ser comprovada a tempestividade do recurso especial pela parte interessada nas razões do agravo interno interposto contra decisão singular que inadmitiu o apelo nobre nesse aspecto.

4. Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, suscitada na impugnação ao presente recurso, porque descabida a referida sanção quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou litigância temerária. Precedentes da Corte Especial.

5. Recurso improvido.

(AgInt nos EAREsp 961.962/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 09/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124/STJ. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

(...)

- No que diz respeito ao pedido feito em contrarrazões pela agravada, para condenação da agravante em litigância de má-fe, tal pedido não comporta acolhimento, em razão da inocorrência do instituto. Para que fique caracterizado o dever de indenizar, em decorrência de referido instituto, impõe-se a verificação concreta de conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado à parte contrária. No caso, verifica-se que o comportamento da autarquia não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação almejada, haja vista que somente exerceu seu direito de recorrer, no tocante aos cálculos que entendeu incorretos, nos termos em que permitido no Codex.

- Agravo interno conhecido em parte e desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP no 0004857-16.2018.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgado em 05/07/2023, DJe 07/07/2023)

Assim, conclui-se que a autarquia atuou de modo a lhe garantir uma prestação jurisdicional favorável, e não protelatória, pelo que não há que se falar em litigância de má-fé.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A GLP. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento da especialidade do labor em razão da periculosidade do agente a que estava exposto o segurado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- As hipóteses de ocorrência da litigância de má-fé encontram-se disciplinadas no artigo 80, do Código de Processo Civil. In casu, verifica-se que a autarquia previdenciária não incidiu em comportamento apto a se amoldar em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação pleiteada, uma vez que somente exerceu seu direito de impugnar o julgado que, a seu ver, possuía omissão a ser sanada.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão